Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, cabendo à ré promover o cancelamento das linhas 61-xxxxxxx38 e 61-xxxxxxx66, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação para declarar a abusividade da cobrança de multa por rescisão contratual; a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores que pagou indevidamente; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.392,00 e o imediato cancelamento das linhas telefônicas, sem aplicação de multa. Narrou que em 06/09/2017 firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida, através do plano Smart Empresas 6GB, sob o valor de R$ 160,00 mensais. Alegou que os serviços vinham sendo prestados de maneira defeituosa, razão pela qual solicitou a rescisão contratual no dia 05/05/2021, com o cancelamento das linhas telefônicas, uma vez que a titularidade dessas teriam sido transferidas para o CNPJ da empresa LAZARO MARTINS DE LIMA ME, por meio de um novo contrato. Afirmou que, na oportunidade, foi informada pela preposta da requerida de que as linhas seriam devidamente transferidas, de maneira que poderia optar por efetuar o cancelamento das linhas vinculadas ao CNPJ antigo, posteriormente. Narrou que, após realizar a transferência da linhas para o novo CNPJ, entrou novamente em contato com a requerida para solicitar a rescisão contratual, ocasião em que lhe foi cobrada multa contratual no valor de R$ 1.008,00, sob o fundamento de que estava em curso fidelização. Aduziu que a ré está realizando cobranças indevidas referentes a uma linha que está pendente de ativação sob o CNPJ de LAZARO MARTINS DE LIMA ME. Sustentou ter registrado reclamação no PROCON, tendo a requerida ficado de lhe enviar a gravação da contratação, no prazo de 07 dias, a fim de comprovar a fidelidade contratual, todavia, a gravação não fora apresentada. Defendeu que o contrato não possui fidelização, de forma que as cobranças efetuadas são indevidas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46607122 e 46607123). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46607127).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na regularidade da cláusula de renovação automática do contrato, com a condenação ao pagamento da multa por cancelamento antecipado do contrato.

5. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia móvel requerida alegou que não há, no presente caso, uma relação de consumo, uma vez que a parte autora se utiliza dos serviços prestados pela recorrente não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que o magistrado sentenciante compreendeu pelo cancelamento das linhas, com a abstenção da cobrança de multa pela rescisão antecipada, uma vez que não reconheceu a prorrogação do período de carência pela renovação automática do contrato. Entretanto, sustentou que, em contrapartida aos benefícios concedidos, a parte autora se comprometeu a permanecer vinculada aos planos contratados por um prazo mínimo de 24 meses, renováveis por igual período, sob pena de multa em caso do cancelamento antecipado, cláusula esta expressa no contrato. Defendeu que o contrato firmado em 01/04/2020, foi renovado em 01/04/2022, sendo possível o cancelamento sem a cobrança de multa apenas quando for solicitado no 23o mês da renovação, ou seja, em 01/03/2024. Aduziu que o cancelamento antecipado do contrato caracteriza a quebra contratual unilateral e imotivada, ensejando, por conseguinte, a cobrança de multa prevista na cláusula de fidelização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a regularidade e exigibilidade de multa contratual no presente caso.

6. O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação das normas consumeristas ao presente caso, por entender que a relação contratual havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora contratou o serviço de telefonia para o exercício de sua atividade profissional, além de não se discutir, na hipótese, questão referente à hipossuficiência técnica, informacional ou econômica da demandante. Não há interesse recursal a respeito do tema. Recurso conhecido em parte.

7. No caso em exame, verifica-se que as partes firmaram contrato de serviço de telefonia (Plano Ilimitado Smart Empresas), em 01/04/2020 (ID 46607087 - Pág. 1), pelo período de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, único contrato juntado aos autos, o qual refere-se as seguintes linhas telefônicas: 61 -XXXXXXX38; 61-XXXXXXX12; 61-XXXXXX407 e 61-XXXXXX807 (ID 46607087 - Pág. 4). No referido instrumento constou cláusula referente às renovações automáticas, por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses, denominando cada período de prazo de permanência e, em caso de rescisão antes do término do prazo de permanência, a parte autora seria responsável pelo pagamento de multa proporcional ao tempo remanescente do contrato, conforme se extrai do parágrafo segundo do documento de ID 46607087 - Pág. 2.

8. Entretanto, no que se refere a linha 61-XXXXXXX38, conforme verifica-se do "print" da tela do sistema da requerida, juntada na contestação (ID 46607086 - Pág. 5), o prazo de vigência do contrato iniciou em 19/03/2019, de forma que o contrato celebrado em 01/04/2020, refere-se a um contrato de permanência, ao qual a parte autora aderiu (ID 46607087 - Pág. 5). Quanto à linha 61-XXXXXXX66, embora o contrato juntado aos autos não faça referência ao mencionado telefone, no print da tela do sistema da requerida (ID 46607086 - Pág. 5), consta como prazo de vigência do contrato 17/04/2020.

9. A presente demanda foi distribuída no dia 28/10/2022, quando a autora requereu, também, a rescisão do contrato, sem o pagamento da multa, tendo transcorrido o primeiro período de fidelização. O prazo de fidelização contratual é aquele previsto no contrato celebrado entre as partes, portanto, 24 (vinte e quatro) meses a partir de 01/04/2020, para linha telefônica (61-XXXXXXX38) e 24 (vinte e quatro) meses a partir de 17/04/2020, para linha telefônica (61-XXXXXXX66). No ponto, não se mostra razoável considerar a aplicação da multa por rescisão antecipada do contrato para cada renovação automática do prazo de vinte e quatro meses do instrumento, sob pena de se instituir uma fidelização sem termo final, o que não pode se admitir por contrariar o princípio da boa-fé contratual (artigos 421 e 422 do CC).

10. Neste sentido julgado deste e. Tribunal de Justiça: “A cláusula de renovação automática prevista no termo de adesão de prestação de serviços não se estende ao contrato de permanência, que com aquele não se confunde, nem traz tal previsão. Logo, vencido o prazo de fidelização, pode o contratante requerer o cancelamento de linhas telefônicas, sem a incidência de multa por rescisão antecipada” (Acórdão 1404258, 07112646620218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.